Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707514-97.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA APELADO: COOPERATIVA AGRICOLA DA REGIAO DE PLANALTINA-COOTAQUARA D E S P A C H O Verifico que a apelante/requerida ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (apelação - ID 18748346). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando os autos, tem-se que a apelante alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações sob o argumento de que “a empresa se encontra sem o exercício de suas atividades, de modo que não há faturamento, tampouco receita, inexistindo numerário para fazer frente aos seus custos” (ID 18748346 - pág. 5). Colacionou declaração de ID 19230271 - pág. 1 assinada pela sócia administradora, declarando que não houve faturamento na empresa, referente aos meses de novembro/2019 a abril/2020. Todavia, tais argumentos e documento por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tem-se por necessário que a apelante comprovasse fazer jus a tal benesse legal, o que não ocorreu. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a apelante ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Brasília, 19 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora